Tribunal: TJDFT
Processo: 0709849-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE AFRONTA À DIALETICIDADE EM CONTRARRAZÕES. REJEIÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA. REJEIÇÃO. MÉRITO. IMPUGNAÇÃO AO TÍTULO EXECUTIVO. PRECLUSÃO. INCORREÇÃO NO CÁLCULO E EXCESSO DE EXECUÇÃO. MATÉRIA PRÓPRIA DE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. VIA INADEQUADA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. NULIDADE DE ALGIBEIRA. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO DO INCIDENTE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ART. 80 DO CPC. INOCORRÊNCIA. DECISÕES MANTIDAS.

1. De acordo com o princípio da dialeticidade, aplicável aos recursos no processo civil, para devolver à instância revisora a matéria sobre a qual recai a irresignação, deve a parte combater diretamente os fundamentos da decisão impugnada. Inexistindo incongruência entre as razões recursais e o conteúdo das decisões atacadas impõe-se a rejeição das preliminares arguidas em contrarrazões ao agravo de instrumento e ao agravo interno.

2. Segundo disposto nos artigos 502 e 507 do Código de Processo Civil, analisada a matéria por decisão de mérito transitada em julgado, esta se mostra imutável, em decorrência da eficácia preclusiva da coisa julgada. Assim, não se verifica qualquer nulidade na decisão de primeiro grau que afasta a possibilidade de rediscutir questões alusivas à sentença e acórdão exequendos em sede de exceção de pré-executividade, ante a preclusão operada. Preliminar de nulidade da decisão de primeiro grau rejeitada.

3. A exceção de pré-executividade é admitida como meio de defesa do executado no Direito Brasileiro para permitir, independentemente da oposição de embargos à execução ou impugnação ao cumprimento de sentença, a arguição de vícios flagrantes do título, lastreados em matérias de ordem pública, comprovados de plano, sem necessidade de dilação probatória.

4. Inviável discutir, por meio do instrumento de exceção de pré-executividade, questão atinente a incorreção de cálculos apresentados, compensação e eventual excesso no cumprimento de sentença, na medida em que tais matérias, além de demandarem dilação probatória, são próprias de discussão em impugnação, conforme disposto no artigo 525, §1o, incisos V e VII, do Código de Processo Civil.

5. Atenta à efetividade, à razoabilidade, a boa-fé processual e a lealdade, a jurisprudência pátria repudia a utilização da “nulidade de algibeira ou de bolso”. Assim, ainda que se trate de matérias de ordem pública, os litigantes devem efetuar o questionamento destas no momento adequado, sendo vedado aguardar-se a oportunidade que lhes for mais conveniente.

6. Para a incidência das sanções por litigância de má-fé, é necessária a prova inconteste de que a parte praticou quaisquer das condutas descritas no artigo 80 do Código de Processo Civil, bem como elementos atinentes à existência de ato doloso e de prejuízo. Presente a percepção de que a hipótese reflete apenas o exercício dialético do direito de ação mediante o confronto de teses e argumentos, evidencia-se a não ocorrência dos referidos pressupostos, o que conduz ao não cabimento da condenação por litigância de má-fé.

7. Agravo de instrumento e agravo interno conhecidos, preliminar de nulidade da decisão a quo rejeitada e, no mérito, não providos.